Tribunal: TJMT
Processo: 1001265-42.2018.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001265-42.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAURO PINHEIRO DOS REIS - CPF: 890.074.501-82 (RECORRENTE), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO), VANUSA SANTANA - CPF: 906.653.251-34 (ADVOGADO), MAURO PINHEIRO DOS REIS 89007450182 - CNPJ: 18.619.255/0001-00 (RECORRENTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (RECORRIDO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DE PROVA - REJEITADA - CONTRATO DE CONSÓRCIO FIRMADO POR PESSOA FÍSICA - VEÍCULO ADQUIRIDO DA CONCESSIONÁRIA POR PESSOA JURÍDICA -

IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSORCIADO -
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de valoração de prova, uma vez que a sentença analisou detalhadamente o conjunto probatório carreado ao feito por ambas as partes, apenas deu interpretação diversa da pretendida pela parte recorrente.

2.

Analisando o conjunto probatório carreado aos autos é possível aferir que o recorrente aderiu ao grupo de consórcio como pessoa física e como tal, ofertou lance em assembleia e foi contemplado com a carta de crédito.

3.

Restou evidenciado ainda, que o Contrato de Alienação fiduciária foi elaborado em nome do consorciado, pessoa física, tendo o consórcio promovido a inclusão do gravame, por força do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo adquirido perante o Sistema Nacional de Gravames, em nome da pessoa física.

4.

É vedado a parte se beneficiar de sua própria torpeza, uma que tinha pleno conhecimento de sua participação no grupo de consórcio como pessoa física e mesmo assim, visando os benefícios concedidos a pessoa jurídica, apresentou nota fiscal do bem adquirido em nome da pessoa jurídica.

5.

Forçoso admitir que o contrato de alienação fiduciária está em consonância com as informações prestadas ao Sistema Nacional de Gravames pelo Consórcio.

6.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte reclamante da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

7.

A situação relatada na inicial, em tese, poderia gerar dano moral. Contudo, no caso dos autos, deixou a parte reclamante de provar as suas alegações.

8.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

9.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais.

10.

Recurso inominado conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020